Tribunal: TJES
Processo: 0027346-55.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027346-55.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO CARVALHO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0027346-55.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
PABLO CARVALHO RIBEIRO
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

PABLO CARVALHO RIBEIRO,

em face da sentença a fls. 70/75, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de

0
5
(
cinco
) ano
s

de reclusão
e ao pagamento de
5
0
0
(
quinh
entos
)
dias-multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 01 de novembro de 2019, por volta de 07h40min, no local conhecido como Camboapina, próximo a BR 101, sentido Viana/ES, Xuri, Vila Velha/ES, o denunciado, ora apelante, em comunhão de vontades com dois indivíduos não identificados nos autos, traziam consigo, para fim de traficância, 17 (dezessete) papelotes de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Devidamente processado, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão anexado a fls. 25/26, bem corno pelo Laudo de Exame Químico a fls. 228/228v.

A autoria, por outro lado, está controvertida nos presentes autos.

O apelante, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl.238), apesar de afirmar que dispensou a sacola contendo entorpecente, negou os fatos narrados na exordial acusatória, asseverando que teria ido ao local para comprar drogas e que os “rapazes que estavam vendendo entorpecentes” que deixaram a sacola, contendo a droga apreendida, com ele.

Diante desse depoimento, a tese sustentada pela defesa do apelante é no sentido de que não há provas suficientes para o reconhecimento da traficância. No entanto, a versão não parece crível diante das demais provas constantes dos autos.

Ao ser ouvido em juízo, o policial civil responsável pelas diligências informou que, na data dos fatos, chegou ao local e avistou três pessoas, sendo que duas empreenderam fuga do local. Afirmou, ainda, que Paulo teria permanecido no local e dispensado uma sacola contendo cocaína e que, naquela ocasião, o telefone celular do acusado tocava muito e pessoas pediam drogas (mídias a fl. 200).

Em juízo, corroborando essa versão, o Guarda Municipal Iuri de Souza, acrescentou que
“dentro da sacola tinham várias porções de substância similar a cocaína; que foi apreendido com o acusado um aparelho celular; que o aparelho celular tocava bastante; que o acusado recebia diversas ligações de pessoas procurando entorpecentes”
.

(mídia a fl. 238).

Dessa feita, apesar da negativa do acusado, deve ser conferida credibilidade aos depoimentos dos agentes públicos.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado
in casu.

Desse modo, diante da coerência da versão apresentada pelos agentes públicos, além de outras provas descritas, mantenho a condenação da apelante pela prática do delito previsto no Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Não houve pedido a respeito do redimensionamento da dosimetria, todavia, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, entendo que a pena fixada na sentença recorrida segue irretocável, tanto que fixada no mínimo legal.

Embora também não tenha sido questionado, o regime inicial em semiaberto deve ser mantido em razão da quantidade de pena, nos termos dos §§2º, do Art. 33, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0027346-55.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
PABLO CARVALHO RIBEIRO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
P
ROVAS
SUFICIENTE
S
PARA MANTER A CONDENAÇÃO –

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Diante do cenário, das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas, não restam dúvidas a respeito da traficância, devendo ser mantida a condenação.

2. Recurso improvido.

Vitoria-ES,

14 de dezembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.